Tribunal: STF
Processo: RHC 236474
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 818.956/AL, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio, na forma qualificada (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal).



    Colhe-se da denúncia: 



    Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 11/05/2013, por volta das 14h00min, na Rua do Comércio, Povoado Anel, Município de Viçosa/AL, o denunciado, fazendo uso de um facão, tentou contra a vida dos irmãos José Renalvo Soares da Silva e Renato Conceição Soares. 



    A testemunha Cristiana Bertolino Teixeira, que presenciou toda a ação, narrou que as vítimas estavam na calçada de seu estabelecimento comercial bebendo, quando o acusado se aproximou com um facão na mão dizendo que as vítimas morreriam, e desferiu um golpe contra José Renalvo, entretanto, populares que se encontravam no local acalmaram os ânimos. 



    Ato contínuo, as vítimas pegaram paus e investiram contra o acusado, que novamente armado com um facão entrou em luta corporal com os irmãos, chegando a desferir vários golpes em José Renalvo, na cabeça, rosto, boca, braço. 



    Em seguida, o Senhor Antônio Araújo, irmão do acusado, presenciando o fato, armou-se com um facão e entrou na confusão, atingindo a cabeça de Renato com a lateral da arma que tinha em punho, e depois tentou conter o acusado Jeferson que estava na iminência de ceifar a vida de José Renalvo. 



    As testemunhas informaram que o acusado possuía um desentendimento com Renato após ambos terem brigado numa partida de futebol, ocasião em que Jeferson afirmou que somente sossegaria quando matasse seu desafeto. 



    José Renalvo afirmou que Jeferson só não conseguiu ceifar-lhe a vida porque sua irmã Glace o atingiu com um pau em seu braço quando ele estava prestes a golpeá-lo no pescoço com o facão. 



    Ressalte-se que as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que, após o episódio, o acusado não mais foi visto no Município de Viçosa/AL.



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que lhe negou provimento (Doc. 20).



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator. Essa decisão foi mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado (Doc. 60): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDA VEDADA NA VIA ELEITA. 



    1. Válida é a pronúncia do réu quando o Tribunal de origem conclui pela presença dos indícios de autoria e prova da materialidade, assentando, com base na prova dos autos até então produzida, afirmando que "a pronúncia é uma decisão processual de conteúdo declaratório, em que o Juiz proclama admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, desde que configurados os seus requisitos autorizadores" e que "a prova da materialidade delitiva, no crime de homicídio, pode ser realizada por outros meios que não o laudo pericial."



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).



    3. O Tribunal de origem consignou que, além dos depoimentos das testemunhas, aliado pela confirmação do próprio agravante de ter sido o autor da conduta delitiva, permite, em tese, a verificação da existência de indícios suficientes de autoria do crime tipificado. Assim, a inversão do julgado, no sentido de despronunciar o réu, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública reitera a alegação de constrangimento ilegal na pronúncia, pois não há prova da materialidade, já que não foi realizado o exame de corpo de delito. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida neste recurso, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Sabe-se que, na etapa da pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, não se exigindo comprovação exaustiva da autoria, mas apenas a presença de indícios de que o réu tenha sido o autor do crime. 



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos de indício de autoria e materialidade, conforme evidenciado do trecho do voto condutor do acórdão impugnado a seguir: 



    13. Consoante exposto na denúncia (fls. 33/36), “no dia 11/05/2013, por volta das 14h00min, na Rua do Comércio, Povoado Anel, Município de Viçosa/AL, o denunciado, fazendo uso de um facão, tentou contra a vida dos irmãos José Renalvo Soares da Silva e Renato Conceição Soares”.



    14. Ouvidos em juízo, testemunhas e declarantes deram versões coincidentes e que corroboram com o quanto exposto na denúncia, senão vejamos o que já fora exposto na decisão (fls. 220/234), retirado dos depoimentos prestados:



    [...] C) A testemunha de acusação Maria José Martins da Silva afirmou que conhece as vítimas e o réu; que isso foi em frente a casa dele, do Jeferson; que estava botando mercadoria e daí aconteceu o negócio, estava carregando mercadoria da garagem pra dentro do mercadinho, que é padaria também; 



    que já viu quando aconteceu o negócio e o menino ensanguentado; que o Jeferson morava ali perto da padaria e os irmão estavam ali na rua; 



    questionada se viu o momento em que Jeferson chegou com a foice/facão e agrediu um deles, disse que estava dentro da garagem pegando mercadoria quando ele entrou, o Jeferson, por dentro da padaria correndo atrás do Renato, que logo desmaiou, caiu, ele estava um pouquinho só cortado, mas daí não viu mais, porque estava colocando mercadoria; perguntada se viu quando ele agrediu o Renaldo, disse que estava almoçando e viu quando estavam chamando o dono da padaria para levar o Renalvo para o hospital; indagada se viu ele correndo com o facão atrás do Renato, dentro da padaria, respondeu afirmativamente; questionada se o Renato foi agredido dentro ou fora da padaria, disse que do lado de fora; 



    que não sabe o motivo dessa confusão; indagada se antes do fato, houve algum desentendimento entre os irmãos e Jeferson, disse que não, foi de repente; que trabalhava no mercadinho em que ocorreu os fatos; na hora que estava carregando mercadorias, o Renato estava sentado; que quando passou estava apenas Renato e o Jeferson não estava na hora. (Grifei) [...] F)A testemunha de acusação José Sales Barros afirmou que trabalhava ainda trabalha nessa padaria; que estava rachando lenha no quintal, ouviu só ouviu a zoada; que viu quando o Renato passou correndo na padaria e aí ele gritou “me acode aqui”, aí o depoente correu para acudir ele mas não sabe se ele estava ferido, não se lembra; que tem pra si que o corte foi ali dentro da padaria, cortezinho pequeno; que lembra que ele entrou correndo, pedindo socorro, aí o depoente chamou seu patrão para acudir; que o Renalvo estava na rua, mas não viu o que aconteceu com ele, não saiu do seu local de trabalho; 



    que seu patrão socorreu Renalvo, mas não foi junto, ficou trabalhando; que Renalvo foi para Upa e Renato para a delegacia; que disseram que foi o Jê que fez isso, porque essa rixa já vem de velho, mas não sabe o motivo; que toda vez que se encontravam brigavam, o Jeferson mais o Renato, o Renalvo não tinha nada a ver com isso, entrou para socorrer o irmão e acabou sendo acertado, mas a briga mesmo era entre o Renato e o Jeferson, chamado de Jê; que dizem que a confusão foi por causa de bola; que ouviu dizer que tiveram uns confrontos pesados entre o Renato e o Jeferson, sendo que este foi para o hospital; que o Renato e o irmão moravam lá, sempre tinha confronto, só eles dois; que o irmão do Jeferson também estava, mas não teve nada a ver com isso, não agrediu o Renalvo; que eles estavam lá bebendo em frente a padaria, o Renato e o Renalvo; que o Jeferson não estava e não viu quando ele chegou. [...] (Grifei) 



    15. Ademais, quando ouvido em Juízo, o próprio acusado confessou ter desferido golpes com arma branca em face das vítimas, muito embora tenha alegado ação amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa. [...]



    H) O réu, em seu interrogatório, afirmou que a acusação de ter tentado contra a vida do Renato e do Renalvo é verdadeira, porque eles ameaçaram e tentaram matar o réu primeiro; que agiu em legítima defesa, pois o Renato tentou matar duas vezes o réu, uma vez com uma picareta e outra com arma de fogo, atirou seis vezes no depoente, isso tudo antes desse fato e por isso que tentou se defender com o facão; [...] (Grifei) (Sentença, fl. 229) 



    16. Quanto à argumentação defensiva fundada na ausência de exame de corpo de delito, com relação à vítima Renato Conceição Soares, tenho que não merece prosperar. Isso, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a prova da materialidade delitiva, no crime de homicídio, pode ser realizada por outros meios que não o laudo pericial, conforme se depreende de recentes julgados a seguir ementados:



    [...] 18. Cumpre ainda, registrar que a pronúncia é uma decisão processual de conteúdo declaratório, em que o Juiz proclama admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, desde que configurados os seus requisitos autorizadores. 



    19. Nesse ato não há indicação de certeza, sendo apenas necessária uma verificação de possível autoria, com a presença de indícios que demonstrem ser verossímil a versão apresentada pela acusação. Todavia, o contexto processual deve realçar que os fatos estão aptos ao julgamento popular, devendo ser privilegiado, nessa etapa, o princípio do in dubio pro societate. Confira-se, nesse sentido, julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça: [...]



    Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021). 



    […]



    No presente caso, o Tribunal de origem consignou que, além dos depoimentos das testemunhas, aliados pela confirmação do próprio agravante de ter sido o autor do delito, permite, em tese, a verificação da existência de indícios suficientes da autoria do crime tipificado. 



    Assim, a inversão do julgado no sentido de despronunciar o réu demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita do habeas corpus. 



    […]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pela instância antecedente, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente. 



    Além disso, “o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘os postulados da verdade real, do livre convencimento do magistrado e da inexistência de hierarquia legal em matéria probatória admitem e legitimam a utilização da prova testemunhal, da prova documental e, até mesmo, da confissão do próprio réu, como elementos hábeis ao válido suprimento da ausência do exame pericial de corpo de delito. Precedentes: RTJ 84/425 - 89/109 - 103/1040 - 112/167’ (HC 69174, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 14-08-1992). Na mesma trilha: HC 123.190, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 16/6/2015; HC 122.417, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 01/07/2014; HC 114.567/ES, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 07/11/2012; HC 101.028/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Dje 01/02/2011.” (HC 130265, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/6/2016). 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS .



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente